Tribunal: TJDFT
Processo: 0727442-77.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727442-77.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA GOMIDES DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O A autora ajuizou ação em desfavor do INSS (processo no 0709134-95.2020.8.07.0015) em que pleiteou a condenação do réu à concessão de auxílio acidente com base na sua incapacidade laboral decorrente de problemas ortopédicos. Após regular processamento da aludida ação, o Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF julgou o pedido "para condenar o réu a conceder auxílio-acidente desde 13/06/19, obrigando-se o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o qüinqüênio anterior à propositura da ação" (ID 93598070 do processo 0709134-95.2020.8.07.0015). O fundamento utilizado naquela ação decorreu da conclusão da perícia que a autora tem redução parcial e permanente da capacidade laboral "de caráter multiprofissional, apresentando o segurado debilidade permanente em grau moderado da função motora dos membros superior". Pois bem. Compulsando estes autos, verifica-se que o pedido constante da petição inicial é a concessão do benefício de auxílio doença acidentário baseado nos problemas psiquiátricos da autora e relacionados à sua atividade laboral. Portanto, o pedido baseia-se em fatos diversos do julgado naquele processo. Contudo, o D. Magistrado de origem, neste processo, julgou o pedido com base nos mesmos fatos analisados naquele outro processo. Assim, considerando que o julgamento neste processo se deu com base em problemas ortopédicos da autora e não nos seus problemas psiquiátricos, como requerido na petição inicial, o Juízo de origem incorreu em aparente equívoco e teria acabado por julgar o caso com base em situação já apreciada no processo no 0709134-95.2020.8.07.0015. Em homenagem ao princípio do contraditório e da não surpresa, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca de eventual nulidade da sentença por julgamento extra petita. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator